Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ISOLADA. TESTEMUNHAS OCULARES NÃO OUVIDAS. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória por contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei no 3.688/41).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se o arcabouço probatório dos autos é sólido e suficiente para embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É certo que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente em razão da habitual clandestinidade dos fatos, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. No entanto, essa presunção de veracidade não se aplica de forma automática quando há indícios de que o fato ocorreu na presença de terceiros.
4. Não comprovada de forma segura a prática da contravenção penal de vias de fato, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelo conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939030, 0708089-84.2023.8.07.0004, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024; TJDFT, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 20/02/2023.